Tribunal: TJES
Processo: 5014488-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014488-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: SEMPRE BENEFICIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014488-91.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
SEMPRE BENEFÍCIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
ANTONIO CARLOS RIGUETTE
.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS e
,
ajuizada por ANTONIO CARLOS RIGUETTE em face de CEBAP – CENTRO DE BENEFÍCIOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. Em síntese alega o Recorrido que, que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a qual alega não ter autorizado. Diante do exposto, requer a declaração de ilegalidade das cobranças, com a consequente abstenção de realizar novos descontos e a condenação da Recorrente para devolver, em dobro, os valores descontados e a indenizar por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “Declaro

a ilegalidade dos descontos realizados no benefício da parte Autora, haja vista a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e o CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, devendo o Requerido se abster de realizar novos descontos. Condeno

a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Condeno

a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC ao caso em tela.”

(3)
Em tempo, o Requerido CEBAP, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, litisconsórcio passivo necessário do INSS,

alegando incompetência do juizado especial cível por necessidade de prova pericial, descabimento da repetição de indébito e inexistência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, não apresentou as contrarrazões ao recurso inominado.

(5). Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, observo que, embora a Recorrente se apresente como associação sem fins lucrativos, verifica-se que não estabelece com os seus associados vínculos necessariamente mútuos de cooperação com objetivo de conquistar resultados específicos e não econômicos, sem previsão de direitos e obrigações recíprocos, tal como estabelecido pelo art. 53 do CC, segundo o qual “constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos”, mas em sentido diverso, os aderentes ao projeto associativo em menção, captados indistintamente junto ao mercado, não teriam acesso às deliberações da entidade, tampouco ocupariam sua administração superior, limitando-se apenas à figuração de pagantes de mensalidades em troca de serviços então disponibilizáveis pela recorrida. Nesse sentido, não acolho o pedido de gratuidade a justiça.

(6). Quanto ao pedido em liminar de litisconsórcio passivo necessário do INSS, nego acolhimento ao pedido, pois o INSS não é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que discutem descontos sindicais indevidos na folha de pagamento de benefícios previdenciários.

(7). Em preliminar a Recorrente pugna pela incompetência absoluta do juizado especial, pois embora no âmbito do Juizado Especial não se abra espaço para a discussão de causas complexas, não se observa no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, uma vez que as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa. Assim, nego a preliminar suscitada.

(8).
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica, sendo no determinado caso consumidor idoso,

hiper vulnerável
.

(9). A Recorrente não conseguiu demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas em desfavor da Recorrida, a qual, desde o início, alega desconhecê-las. Apesar de ter mencionado a existência de um suposto termo de aceite, a Recorrente não o apresentou nos autos, o que enfraquece significativamente sua tese e reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela Recorrida. Tratando-se de alegação negativa por parte da autora, incumbia à Recorrente o ônus de comprovar a licitude de sua conduta, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Não o tendo feito, impõe-se reconhecer a veracidade da narrativa inicial, concluindo-se pela ilicitude dos débitos impugnados.

(10). Dessa forma, alinho-me ao entendimento manifestado pelo Juízo de primeiro grau. Considero acertadas tanto a condenação ao ressarcimento material quanto a compensação por danos morais deferidas na sentença, sendo esta última fixada em valor compatível com as peculiaridades do caso concreto, tal como delineado na petição inicial.

(11). O montante arbitrado revela-se adequado, por observar os parâmetros usualmente adotados na fixação de danos morais, especialmente no que se refere à sua função dúplice, compensatória e pedagógica, além de respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, deve ser mantido o valor estabelecido na sentença.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)